Tribunal: TJPA
Processo: 0829864-87.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0829864-87.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Volkswagen Truck & Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda. contra acórdão que, ao julgar agravo interno interposto em face de decisão monocrática em apelação cível, manteve a validade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) com base na Lei Complementar nº 190/2022, a partir da sua vigência. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à ausência de eficácia das legislações estaduais instituidoras do DIFAL antes da publicação da LC nº 190/2022, bem como omissão na análise dos princípios da anterioridade e da segurança jurídica, e de precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Requereu a integração do julgado e, caso acolhido, a atribuição de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar fundamentos sobre a eficácia das normas estaduais anteriores à LC nº 190/2022 e a aplicação da anterioridade anual e nonagesimal; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão judicial já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não incorre em omissão, contradição ou obscuridade, pois fundamenta-se em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal — ADIs nº 7066, 7070 e 7078 e Tema nº 1.266 da Repercussão Geral — que afastam a necessidade de aplicação da anterioridade de exercício para o DIFAL, reconhecendo a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e sua eficácia após o prazo de 90 dias.

Os fundamentos expostos no acórdão foram claros e suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo lícito ao relator decidir monocraticamente com base em entendimento consolidado do STF, conforme autoriza o art. 932, V, “b”, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reanálise de fundamentos já apreciados, inexistindo obrigatoriedade de o julgador rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles essenciais à resolução da lide.

A Turma julgadora considerou válida a cobrança do DIFAL a partir do transcurso da anterioridade nonagesimal, afastando a exigência durante o ano de 2022 até a data de 04 de abril, conforme fixado pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão aprecia os fundamentos essenciais da controvérsia.

O Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) pode ser exigido após 90 dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, não se aplicando a anterioridade anual por inexistência de instituição ou majoração de tributo.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarãe s Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira, à unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Dgna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 30.06.2025 até 07.07.2025.

Belém/PA, assinatura na dta e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. em face de acórdão proferido nos autos da Ação Mandamental, que lhe fora em parte desfavorável.

Alega a existência de omissão sobre a existência de questões pendentes de definição nas ADIs 7.066 e 7.070 e no Tema n. 1.266/STF e a necessidade de sobrestar o feito até o trânsito em julgado dos acórdãos prolatados nas referidas ADIs/leading case.

Diz que houve erro factual de premissa, ao se considerar que, antes do advento da LC n. 190/2022, o ICMS-DIFAL por ela implementado já vinha sendo pago pelos contribuintes, com a única diferença de que seria destinado integralmente ao Estado de origem das mercadorias em circulação, de modo que não teria havido instituição nem aumento de tributo;

Aduz a omissão quanto aos conflitos entre leis internas estaduais e o novo regime inaugurado pela LC n. 190/2022.

Alega ainda a existência de contradição ou, subsidiariamente, necessidade de modulação dos efeitos da decisão, dada a mudança no posicionamento da Suprema Corte, que havia decidido, ao julgar a ADI 5.469/DF, que o ICMS-DIFAL se caracterizaria como uma nova relação jurídica tributária, e não, como decidiu agora, mera técnica de repartição do produto da arrecadação do imposto.

Assim, a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre fundamentos relevantes suscitados ao longo da demanda, em especial no que se refere à tese de ausência de eficácia das legislações estaduais instituidoras do DIFAL antes da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, assim como em relação a necessidade de sobrestamento do processo para aguardar o julgamento da ADIs 7.066, 7.070 e 7.087 e/ou no Tema n. 1.266.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

As contrarrazões foram apresentadas no id-26240006 - Pág. 01/02.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que os fundamentos do arrazoado não são hábeis a reformar a decisão agravada. Vejamos.

Verifico que a embargante pretende na realidade a rediscussão de matéria que já foi decidida no acórdão embargado e foi objeto de repercussão geral no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078 e Tema n.º 1.266 do STF. Vejamos.

Sobre a aplicação do princípio da anterioridade, não houve manifestação do Supremo Tribunal Federal no sentido de suspensão dos julgamentos sobre a matéria em questão, muito menos há obrigatoriedade de suspensão na atual fase do processo, por inexistência de previsão legal.

Além do que, já houve o pronunciamento do STF no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078 e do Tema n.º 1.266 do STF, de acordo com o fundamento adotado na decisão embargada, afastando a aplicação da anterioridade de exercício, posto que não houve modificação da hipótese de incidência ou base de cálculo, muito menos instituição ou majoração de tributo, nos seguintes termos:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL

87/2015. LEI COMPLEMENTAR 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022.
INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS.
PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”

“Decisão: Após o voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), que dava parcial provimento ao recurso extraordinário a fim de considerar válida a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto a partir de 04 de abril de 2022, conforme art. 3º da Lei Complementar 190/2022, reconhecendo-se a constitucionalidade das leis estaduais e distritais que regulamentaram a cobrança do DIFAL editadas após a EC 87/2015 e antes da referida Lei Complementar, produzindo seus efeitos a partir da vigência desta naquilo que for compatível, propondo a fixação das seguintes teses (tema 1.266 da repercussão geral): "I
- É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, c, da Constituição Federal
.
II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas
,
mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022",
o processo foi destacado pelo Ministro Nunes Marques. Plenário, Sessão Virtual de 21.2.2025 a 28.2.2025.

Daí porque, não há omissão ou contradição no acórdão embargado e os embargos de declaração não se prestam a rediscussão de matéria que já foi decida de acordo com os julgamentos do Supremo Tribunal Federal
retro
transcritos.

Outrossim, restaram claros e retilíneos os fundamentos consignados no acórdão e não há contradição entre os mesmos.

O
Juízo a quo
consignou que ficaria afastada a incidência do ICMS-DIFAL durante todo o período do exercício do ano de 2022, admitindo a exação somente a partir de 1.º de janeiro de 2023.

Neste sentido, entendeu a Turma Julgadora que a sentença divergiu em parte do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, pois as referidas ações foram julgadas no sentido de reconhecimento da constitucionalidade do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, estabelecendo que a lei deve produzir efeito a partir após 90 dias da data da sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal), por não haver criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária.

Assim, não pode ser acolhida a exigência do DIFAL durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, pois a tese encontra óbice na decisão paradigmática proferida no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078, por conseguinte, a sentença foi reformada para conceder a segurança apenas obstar a exação de ICMS-DIFAL no ano de 2022 após o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal estabelecida em seu art. 3.º.

Por conseguinte, entendo que a decisão embargada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois o Órgão Julgador não é obrigado a responder questionário formulado pela parte, mas apenas apreciar os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia entre as partes, o que ocorreu na espécie dos autos, pois os embargos de declaração não podem ser utilizados quando não se encontram presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento, para manter o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/07/2025